Tribunal: TJDFT
Processo: 0717101-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido e realização da pesquisa SISBAJUD, na modalidade reiterada (teimosinha).
2. Razoável a utilização da funcionalidade “teimosinha” com base nos princípios da cooperação e da efetividade da execução, esgotando-se assim todas as ferramentas de busca e penhora de bens do devedor, antes da suspensão do processo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.